Tribunal: TJSP
Processo: 2176192-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento, com arbitramento de honorários por equidade. Abertura de incidente. Erro. Petição direcionada aos autos do cumprimento já iniciado. Extinção e retratação após a apresentação da impugnação. Decisão preservada.

Agravo desprovido.